Tribunal: STF
Processo: RE 88905
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-03-08
Data de publicação: 1978-03-08

Ementa:
- "Ferroviários aposentados. O direito à complementação de aposentadoria e vantagens, devidos pelo INPS, por força do Dl. 956, de 13.10.88, devem ser postulados perante a Justiça Federal, art. 110 da C.F., e não perante a Justiça do Trabalho."
Jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal. RE conhecido e provido.